Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ENCERRAMENTO. EVENTOS ABRANGIDOS. ESTIPULAÇÃO EM CONTRATO. Em conformidade com o disposto no artigo 996, do Código Civil, a liquidação da sociedade em conta de participação se dá pela prestação de contas, abrangendo os atos praticados em conformidade com o objeto social. Apurado que determinado evento, realizado pela sócia ostensiva, não está englobado no objeto social da sociedade em conta de participação, não há que se falar em prestação de contas a ele relativo.